Tribunal: TJSP
Processo: 0008299-07.2014.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000, da Comarca de Cravinhos, em que é
embargante RENK ZANINI S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, são
embargados VILLARES METALS S.A e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
2
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000
Embargante: Renk Zanini S/A Equipamentos Industriais
Embargdos: Villares Metals S.A e Itaú Seguros S/A
Comarca: Cravinhos
Voto no 9382
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Renk Zanini S/A
Equipamentos Industriais em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
0008299-07.2014.8.26.0153 que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da
Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 18.12.2019.
Recurso tempestivo.
A embargante alega contradição no acórdão guerreado, a fim de obter
efeitos modificativos, discordando do percentual de majoração dos honorários
advocatícios.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
3
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões
do acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há contradição no presente caso, conforme alegado pela
Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de
contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer contradição a ser sanada, uma vez que a decisão está
clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a
verba honorária fixada em sentença deveria ser mantida. Vejamos:
O cálculo apresentado pela Apelante às fls. 545 (atualizado até
maio/2018), demonstra que os honorários fixados perfaziam a quantia de
R$ 27.506,52 (vinte e sete mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e dois
centavos).
[...]
A ação foi julgada improcedente, sendo corretamente aplicado o art.
129, parágrafo único, do CPC em relação a lide secundária, que
estabelece que: “Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação
não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do
denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do
denunciado”.
Sobre a aplicabilidade do art. 85 do CPC as ações ajuizadas sob a égide
do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a sucumbência é
regida pela lei vigente na data da sentença:
[...]
Embora este relator admita a alteração dos honorários advocatícios
quando se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista, no
presente caso, o valor dos honorários não se mostra exorbitante se
considerado o tempo de tramitação, a complexidade da causa e por se
tratar de autos físicos que exige movimentação do causídico para o
acompanhamento processual.
Vale ressaltar que os honorários em favor da parte Apelante também
foram fixados nos mesmos parâmetros (10% sobre o valor atualizado da
causa), sendo certo que a condenação não poderia ser considerada de
forma diversa entre as partes, eis que tanto a Apelante quanto a
Denunciada atuaram da mesma forma, contestando a pretensão principal
e especificando provas que pretendiam produzir.
[...]
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono da Denunciada, para 15% (quinze por cento) do valor da
atualizado da causa, conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
5
Discorda a Embargante da majoração de 5% (cinco por cento),
requerendo sua redução para 2% (dois por cento) porque não atenderia aos critérios
estabelecidos no REsp citado (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).
O Ministro Marco Aurélio Bellize, ao analisar o cabimento de
honorários recursais, delineou os requisitos para sua fixação e os critérios para seu
cálculo. Vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em
que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno
e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como
critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85
do CPC de 2015;
b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja,
se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário,
por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
6
honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa,
na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro;
c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas
um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá
trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo
que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso
parcial;
e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
08/05/2017) [grifei]
Da análise dos presentes autos, verifica-se que houve desprovimento
integral da apelação, os honorários já haviam sido fixados em sentença, o limite
previsto (art. 85, §2o, do CPC) não foi atingido e não é necessário trabalho adicional
da parte adversa em grau recursal, motivo pelo qual o percentual foi majorado em
apenas 5% (cinco por cento) e não em 10% (dez por cento) que ainda eram
possíveis.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, visando reduzir a
majoração estabelecida, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Se
a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar os recursos
próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
7
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a Embargante pretende,
na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão
proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, conheço e rejeito os embargos de declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008299-07.2014.8.26.0153/50000 -Voto no 9382
8